Tribunal: TJDFT
Processo: 0737678-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737678-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS AGRAVADO: ENERGISA GERACAO CENTRAL EOLICA ALECRIM S.A., ENERGISA GERACAO CENTRAL EOLICA BOA ESPERANCA S.A., ENERGISA GERACAO CENTRAL EOLICA MANDACARU S.A., ENERGISA GERACAO CENTRAL EOLICA UMBUZEIRO-MUQUIM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO ONS (réu) contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de conhecimento (Processo n° 0737279-72.2021.8.07.0001) ajuizada por ENERGISA GERAÇÃO CENTRAL EÓLICA ALECRIM S.A., ENERGISA GERAÇÃO CENTRAL EÓLICA BOA ESPERANÇA S.A., ENERGISA GERAÇÃO CENTRAL EÓLICA MANDACARU S.A., ENERGISA GERAÇÃO CENTRAL EÓLICA UMBUZEIRO-MUQUIM S.A. (autoras), deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao réu que proceda à imediata análise da solicitação das autoras de emissão do documento de Informação de Acesso pertinentes aos empreendimentos EOLs Alecrim, Boa Esperança, Mandacaru e Umbuzeiro-Muquim, no prazo regulamentar máximo de 30 dias (ID 106893712). Em suas razões recursais (ID 30969558), o agravante discorre que o OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO (ONS) foi instituído como pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, conforme artigo 13, da Lei no 9.648/98, regulamentado pelo Decreto no 5.081/2004, constituindo-se sob a forma de associação civil integrada pelos concessionários, permissionários e autorizados de geração, transmissão, distribuição, importadores e exportadores de energia elétrica, além de consumidores livres conectados à Rede Básica. Narra que, por conseguinte, tem por principal objetivo coordenar e controlar a operação das diversas instalações de geração e de transmissão da energia elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN), bem como o planejamento da operação dos Sistemas Isolados, visando a segurança e a modicidade tarifária do suprimento de energia elétrica a todo País. Diz que, para permitir um intercâmbio energético entre as diversas regiões do Brasil, tendo em vista a predominância da energia de origem hidráulica na matriz energética brasileira, o sistema elétrico brasileiro é, em sua quase integralidade, conectado por uma rede de transmissão, sendo conhecido por Sistema Interligado Nacional (SIN), que propicia intercâmbios de energia entre as diversas regiões do Brasil, explorando de forma eficiente a diversidade da matriz energética e as sazonalidades existentes. Afirma que, em razão do modelo adotado, foi preciso conceber a existência deste único ente que coordenasse a prestação dos serviços de geração e a transmissão de energia elétrica neste sistema, uma vez que tais serviços são desempenhados por diversos concessionários – tanto públicos quanto privados –, contribuindo para que os serviços sejam prestados em seu conjunto com excelência, da forma mais segura e pelo menor custo possível. Registra as atividades de coordenação e controle da operação da geração e da transmissão de energia elétrica são desempenhadas pelo ONS de acordo com os Procedimentos de Rede, que são documentos de caráter normativo elaborados pelo Operador Nacional com a participação de todos os agentes e aprovados pela ANEEL, os quais estabelecem os procedimentos e os requisitos técnicos para o planejamento, a implantação, o uso e a operação do sistema de transmissão, bem como as responsabilidades do ONS e de todos os agentes do Sistema Interligado Nacional (SIN). Anota que, em 08/11/2020, as agravadas registraram perante o ONS a primeira solicitação de emissão de Informação de Acesso – IA para as EOLs Mandacaru, Alecrim, Boa Esperança e Umbuzeiro-Muquim, com conexão pretendida em julho de 2023 na SE Sobradinho 230 kV, sendo tal documento necessário à obtenção das outorgas de autorização de empreendimentos de geração de energia elétrica perante a ANEEL, e que, em 09/11/2020, o ONS identificou que, dentre a documentação requerida nos Procedimentos de Rede, os estudos de fluxo de potência e de curto-circuito apresentados pelas agravadas não cumpriram as normas vigentes para tanto, uma vez que os estudos foram elaborados utilizando casos desatualizados do Operador Nacional do Sistema, de modo que informou às agravadas a necessidade de revisão dos estudos de fluxo de potência e de curto-circuito e a interrupção do citado processo de Informação de Acesso. Prossegue narrando que, em 14/01/2021, diante da inércia das agravadas, que não apresentaram os estudos revisados, o ONS rejeitou a solicitação e procedeu ao seu cancelamento. Informa que, em 11/06/2021, houve a formalização da segunda solicitação de emissão de Informação de Acesso para as quatro EOLs, com conexão em março de 2024 na SE Juazeiro da Bahia III 230 kV, que acabou sendo rejeitada e cancelada pelo ONS, em 17/06/2021, em razão do não preenchimento de pré-requisito obrigatório, previsto no Submódulo 7.1 do Módulo 7 dos Procedimentos de Rede e na Resolução Normativa ANEEL no 876/2020, tendo em vista que os Despachos de Registro do Requerimento de Outorga (DROs) apresentados pelas agravadas, documento obrigatório conforme Procedimentos de Rede, apresentavam prazo de validade em vias de expirar, não sendo possível proceder à emissão da Informação de Acesso durante a vigência de tais DROs, sendo necessária a renovação da validade perante a ANEEL. Expõe que, em 30/09/2021, foi apresentada a terceira solicitação de emissão de Informação de Acesso pelas agravadas, com conexão pretendida em março de 2024 na SE Juazeiro da Bahia III 230 kV, a qual foi rejeitada e cancelada pelo ONS, em 05/10/2021, em razão do não preenchimento do mesmo requisito obrigatório anteriormente rejeitado, que é a apresentação de DROs válidos dos empreendimentos, à medida que os Despachos apresentados permaneciam expirados. Insurge-se contra a decisão agravada, sob o fundamento de que é necessário analisar toda a previsão normativa a respeito da matéria, contida na Resolução Normativa da ANEEL no 876/2020 e nos Procedimentos de Rede, as quais levam ao entendimento de que a apresentação do DRO é um pré-requisito obrigatório para a emissão de Informação de Acesso pelo ONS. Explica que a Resolução Normativa ANEEL no 876/2020 disciplina a obtenção das outorgas de autorização de empreendimentos de geração de energia elétrica, estabelecendo, em seu artigo 11, que a outorga para exploração de EOL deverá ser requerida à ANEEL, mediante a apresentação dos documentos listados nos Anexos I e II. Consigna que o Anexo II, da Resolução Normativa no 876/2020, prevê que a apresentação do documento denominado “Informação de Acesso”, a ser emitido pelo ONS, é indispensável para a solicitação e obtenção das outorgas de autorização de empreendimentos de geração de energia elétrica perante a ANEEL. Defende que, do disposto no § 1o, do artigo 11, da citada Resolução, é possível depreender que a emissão do Despacho de Registro do Requerimento de Outorga (DRO) deve ocorrer previamente à apresentação dos documentos constantes no Anexo II e antes, portanto, do início dos trâmites para a obtenção da “Informação de Acesso” perante o ONS. Acrescenta que, em seu artigo 6o, a Resolução Normativa no 876/2020 dispõe que os requerimentos de outorga deverão ser apresentados à ANEEL e serão objeto de publicação de Despacho de Registro do Requerimento de Outorga (DRO), cuja finalidade é, dentre outras, facilitar a obtenção do próprio documento “Informação de Acesso”. Destaca que a obrigatoriedade de apresentação do DRO também é expressamente confirmada no item 2.3 do Submódulo 7.1 dos Procedimentos de Rede e que o Anexo A dos Procedimentos de Rede, que trata especificamente das “Instruções para requerimento ao ONS de Informação de Acesso”, traz as informações e os dados que devem ser fornecidos pelo interessado para a solicitação ao ONS da Informação de Acesso, para fins de obtenção da outorga de autorização. Diz que o item A.3.1 é claro ao determinar que o interessado deverá apresentar junto com a solicitação da “Informação de Acesso” o Despacho de Registro do Requerimento de Outorga (DRO) emitido pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração – SCG da ANEEL. Conclui se tratar de pré-requisito indispensável para a emissão do documento “Informação de Acesso”, não podendo descumprir regra prevista nos Procedimentos de Rede, que, como visto, são regras propostas pelo próprio ONS, e aprovadas pela ANEEL. Argumenta que, quanto à suposta possibilidade de adoção do procedimento de “Outorga Direta” perante a ANEEL, mediante a apresentação optativa do DRO, tem-se regra disciplinada apenas na RN ANEEL no 876/2020, e que não foi referendada nos Procedimentos de Rede pelo ONS, justamente por ser inviável a sua prática. Menciona que a obrigatoriedade da apresentação de DRO pelo agente gerador consta nos “Procedimentos de Rede” (antigo SM 3.2) desde a versão 2016.12, aprovada pela ANEEL por meio da RN ANEEL no 756/2016, não se tratando de uma nova exigência estabelecida por parte do agravante, mas, sim, de procedimento há muito consolidado entre os agentes e previsto expressamente nos atos normativos que regulam o setor. Assevera que não há hierarquia entre a Resolução Normativa ANEEL no 876/2020 e os Procedimentos de Rede do ONS, e que este é aprovado e homologado pela ANEEL, por meio de Resolução Normativa, tal como ocorreu na última versão, aprovada pela REN ANEEL no 903/2020, vigente desde 1o de janeiro de 2021. Sustenta que a pretensão das agravadas é de obter benefício indevido e prejudicar a livre concorrência do setor, pois a decisão agravada confere a elas posição de vantagem, o que violaria o princípio da legalidade e da isonomia. Diz que o documento denominado “Informação de Acesso” é elaborado pelas áreas técnicas do ONS, a partir de procedimento oneroso e de minuciosa análise, cuja finalidade é atestar a viabilidade sistêmica do ponto de conexão de central geradora não autorizada pela ANEEL ou atestar a viabilidade sistêmica relacionada a alterações de características técnicas de central geradora autorizada pelo Poder Concedente e do sistema de transmissão de interesse restrito a ela associado, de modo que a preexistência do DRO é indispensável para a emissão do documento, a fim de desencorajar “aventuras” por parte dos agentes, ao testar possibilidades e requerer a emissão do referido documento de forma desnecessária, para diversos pontos de conexão, sobrecarregando as atividades do Operador Nacional, gerando custos indevidos ao agravante e, consequentemente, onerando o próprio consumidor final. Reforça a inércia das agravadas, ao deixar de apresentar a integralidade da documentação solicitada e, posteriormente, em razão de o prazo de vigência dos Despachos de Registro de Requerimento de Outorga - DROs estarem por vencer. Discorre acerca do princípio da separação entre os Poderes, para defender que, apesar do necessário controle judicial dos atos do Poder Executivo, ao Poder Judiciário impõe-se o dever de cautela na análise dos pedidos liminares, sob pena de serem violados outros princípios constitucionais, como o da separação dos Poderes, previsto no artigo 2o, e o da presunção de legalidade dos atos administrativos, disposto no artigo 37, da Constituição Federal. Transcreve o teor do Enunciado n.o 20, do Fórum Nacional da Concorrência e da Regulação – FONACRE. Acrescenta que a constituição do ONS como pessoa jurídica de direito privado afasta qualquer pretensão de que o Poder Judiciário possa exercer jurisdição sobre o seu funcionamento interno, conforme dispõe o artigo 174, da Constituição Federal. Requer o deferimento de liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 30971564). É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar pleiteada pelo agravante. Ao menos neste exame sumário das razões recursais e dos autos de origem, colhe-se que o agravante, OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO (ONS), foi criado pela Lei no 9.648/1998, em seu artigo 13, do qual se infere, de forma expressa, que a referida pessoa jurídica é fiscalizada e regulada pela Aneel. Semelhante redação está prevista no artigo 1o, do Decreto no 5.081/2204, que regulamenta o supracitado artigo 13, da Lei no 9.648/1998, e estabelece que o ONS fica autorizado, nos termos do art. 13 da Lei no 9.648, de 27 de maio de 1998, a executar as atividades de coordenação e controle da operação da geração e da transmissão de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional - SIN e as atividades de previsão de carga e planejamento da operação dos sistemas isolados, sob a fiscalização e regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. A rigor, depreende-se do disposto na legislação de vigência que o ONS é pessoa jurídica submetida à fiscalização e à regulação da ANEEL; esta, por sua vez, foi instituída como autarquia sob regime especial, cuja finalidade, conferida pela Lei no 9.427/1996, é justamente a de regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal. Dito isso, a princípio, tem-se que os Procedimentos de Rede propostos pelo agravante devem guardar consonância com a norma expedida pela ANEEL, sendo que a esta compete a regulação do setor de energia e não o contrário. Feitas tais considerações, o cenário fático é de que, por um lado, as agravadas aduzem que, na forma do artigo 6o, da Resolução Normativa no 876/2020, da ANEEL, pretendem obter outorga de autorização de empreendimento de energia elétrica, optando pelo procedimento de outorga direta, ou seja, sem a necessidade de prévia emissão de Despacho de Registro de Outorga (DRO), de modo que requerem, diretamente perante a ANEEL, a outorga de autorização. Dizem que a referida outorga direta demanda a apresentação de toda a documentação necessária, na qual está incluído o denominado documento Acesso de Informação, cuja emissão é realizada pelo agravado. O agravado, de outro lado, esquiva-se da emissão do Acesso de Informação, ao argumento de que, para a análise de tal pleito, há a necessidade de que as agravadas apresentem o DRO. Diz que o DRO é documento exigido pelo Procedimento de Rede, editado pelo ONS. Contudo, a princípio, ciente de que, acerca da matéria, a ANEEL editou a Resolução Normativa no 876/2020, convém observar o que dispõe o artigo 6o: Art. 6° Os requerimentos de outorga para exploração de EOL, UFV, UTE e outras fontes alternativas com potência superior a 5.000 kW apresentados à ANEEL serão objeto de publicação de Despacho de Registro do Requerimento de Outorga (DRO). § 1o O DRO a que se refere o caput terá como finalidade, dentre outras, facilitar a obtenção de eventuais pedidos de informação de acesso pela concessionária de distribuição de energia elétrica, ou pela concessionária de transmissão de energia elétrica ou pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS e também facilitar a obtenção de licenças e/ou autorizações dos órgãos responsáveis pelo licenciamento ambiental ou de outros órgãos públicos federais, estaduais, municipais ou do Distrito Federal. § 2o O DRO não gera o direito de preferência, exclusividade ou garantia de obtenção da outorga de autorização para exploração do respectivo empreendimento. § 3o A solicitação de DRO é optativa, podendo a empresa interessada solicitar diretamente a outorga de autorização de acordo com a sistemática prevista no Capítulo V. [...] A par do disposto na referida norma, a prévia emissão de DRO afigura-se optativa na hipótese em que a empresa interessada escolher por solicitar a outorga direta da autorização, perante a ANEEL. Por conseguinte, não se revela regular e lógico que o agravado exija, para emissão do Acesso de Informação, que as agravadas apresentem documento não obrigatório. O agravado aduz que a referida exigência existia desde a versão do Procedimento de Rede de 2016. Contudo, é necessário observar que a Resolução Normativa da ANEEL em destaque foi emitida no ano de 2020, prevendo, expressamente, dois procedimentos para a obtenção de outorga de autorização de empreendimento, não se podendo ignorar a intenção nela externada por aquele que detém a autoridade e a competência para editar as normas que regem o setor. Conduta contrária representaria, certamente, violação ao princípio da legalidade. Nessa análise inicial, também não se sustenta a tese de quebra de isonomia, porque a norma redigida pela ANEEL é válida para todos os interessados, cabendo a estes, diante de eventual recusa de vigência da regra, insurgirem-se por meio dos instrumentos cabíveis. No mesmo sentido, sequer há que se falar em violação à livre concorrência do setor, uma vez que as agravadas não estão pleiteando a emissão do documento em si, mas apenas a análise do pedido de Acesso de Intormação, na forma permitida pela Resolução Normativa, a fim de instruir o pedido de outorga direta perante a ANEEL. Destarte, é certo que o feito comportará o devido processo legal, com acesso das partes ao direito de ampla defesa e de contraditório, oportunidade em que as questões suscitadas pelo agravante, não apreciadas na decisão agravada, serão devidamente enfrentadas pelo magistrado da causa. Neste momento processual, verifica-se que as agravadas demonstraram a plausibilidade do direito vindicado e o risco da demora, fazendo jus à antecipação da tutela deferida na origem. Portanto, ausente a probabilidade de provimento do recurso, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se as agravadas para apresentarem contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 25 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator